Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO. ANTERIOR À CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU. RÉU JÁ CITADO. CONTESTAÇÃO APÓS O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA. PRESCINDÍVEL. PROCURAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS EM MOMENTO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em análise
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelos autores e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, além de não fixar honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em : i) verificar a necessidade de anuência do réu para exercício do direito de desistência da ação protocolado em data anterior à apresentação da contestação; ii) constatar se são devidos honorários advocatícios de sucumbência pelo desistente em favor do réu já citado quando do formulação do pedido de extinção do feito; e iii) analisar se a atuação dos autores nos presentes autos se enquadra em uma das hipóteses que justificam a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Conforme disposto do artigo 231, §1o, do Código de Processo Civil, nos casos de litisconsórcio, a estabilização da demanda e o consequente início do prazo para apresentação da contestação está relacionado à efetiva citação do último réu.
4. Nos termos do artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, pode o autor, independentemente da anuência do réu, desistir da ação, direito que, nos casos de litisconsórcio passivo, pode ser exercido até a data de juntada aos autos do mandado de citação do último réu, oportunidade na qual inicia-se o prazo para apresentação da contestação. Portanto, eventual apresentação de contestação prematura não inviabiliza o exercício do direito de desistência sem a anuência do réu.
5. É devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono constituído pelo réu já citado, desde que devidamente comprovado nos autos, antes do exercício do direito de desistência pelo autor.
6. Na hipótese dos autos, a constituição do patrono responsável pela defesa dos interesses da parte apelante foi efetuada por meio da juntada aos autos de procuração em data posterior aos pedidos de desistência formulados pelos autores, motivo pelo qual não é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do causídico constituído. Entendimento diverso representaria prestígio à oposição injustificada do réu ao pedido de desistência formulado pelo autor antes da apresentação da contestação ou mesmo da juntada de procuração outorgada por aquele, com o objetivo único do recebimento de honorários advocatícios.
7. O exercício do direito de ação e de defesa, por si só, sem qualquer demonstração de conduta dolosa ou de comprovação, indene de dúvidas, de que alterou a verdade dos fatos, não importa em litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: i) nos termos do artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, pode o autor, independentemente da anuência do réu, desistir da ação, direito que, nos casos de litisconsórcio passivo, pode ser exercido até a data de juntada aos autos do mandado de citação do último réu, pois eventual apresentação de contestação prematura não inviabiliza o exercício do direito de desistência sem a anuência do réu; ii) é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono constituído pelo réu já citado, desde que devidamente comprovado nos autos, antes do exercício do direito de desistência pelo autor; iii) o exercício do direito de ação e de defesa, por si só, sem qualquer demonstração de conduta dolosa ou de comprovação, indene de dúvidas, de que alterou a verdade dos fatos, não importa em litigância de má-fé.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 231, §1o e 485, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.838/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma 16/9/2024; TJDFT, Acórdão 1436983, 0718995-16.2021.8.07.0001, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, 07/07/2022.